Tribunal: CARF
Processo: 19613.729974/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.729974/2021-21
ACÓRDÃO
2201-012.272 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TV OMEGA LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA INTERNA COSIT No 03/2022.
A opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento
tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada. A opção pela
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).pode ser
configurada a partir da confissão de dívida em DCTF pelo contribuinte, na
medida que torna o crédito tributário líquido e certo sujeito ao
procedimento de execução fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.272 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.729974/2021-21
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 24/08/2021, através do qual foi aplicada a
multa isolada de 150%, prevista no Art. 89, § 10, da Lei 8.212, sobre os valores compensados
indevidamente, e glosados por meio do Despacho Decisório n° 0838/2021, proferido no processo
administrativo 10882.722082/2019-31.
Segundo narrado no Despacho Decisório (fls. 75/80), o contribuinte teria efetuado a
opção pela desoneração da folha de pagamento, porém não realizou o pagamento da contribuição
apurada no período de janeiro de 2017. Ao contrário, optou pelo parcelamento da CPRB do mês
de janeiro/2017, em desacordo com o que dispõe o artigo 9o parágrafo 13o da Lei 12.546/2011 e
Solução de Consulta Interna no 14 – Cosit de 05/11/2018.
Diante dos fatos, foi aplicada a Multa Isolada, prevista no parágrafo 10o do artigo 89
da Lei n. o 8.212/91, em decorrência da falsidade das compensações declaradas em GFIP, no
percentual de 150% sobre o valor das contribuições que deixaram de ser recolhidas.
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 01/10/2021 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações
sintetizadas:
 Requer a suspensão do presente processo até o julgamento da manifestação
de inconformidade apresentada no Processo Administrativo de no
10882.722082/2019-31;
 Que foram cumpridas todas as obrigações acessórias pertinentes, conforme
Ato Declaratório Executivo CODAC No 93/2011;
 Que o entendimento firmado pela Receita Federal na Consulta Interna COSIT
no 14, de 2018 revela um posicionamento extremamente equivocado,
incompatível com o intuito do legislador ao instituir a desoneração da folha
salarial, bem como, revela-se uma afronta aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade;
 Que a manutenção do despacho decisório fundamentado no entendimento
da Impugnada, acaba por criar meio coercitivo não previsto pela legislação
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.272 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.729974/2021-21
3
para obter o recolhimento em espécie da contribuição, o que é vedado por
nosso ordenamento jurídico.
3 – DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
Em 20/10/2022 a Impugnação foi julgada procedente pela 6a Turma da DRJ09.
O órgão julgador considerou que o entendimento da Receita Federal, manifestado
na Consulta Interna no 14 – Cosit de 05/11/2018, foi alterado com a emissão da Solução de
Consulta SCI Cosit no 3 de 27/05/2022. Neste caso a comprovação do parcelamento da CPRB
devida seria suficiente para confirmar a adesão ao regime substitutivo, conforme trecho adiante
transcrito da decisão recorrida:
11.13. Assim, tendo como fundamento a Solução de Consulta Interna SCI Cosit no
03, de 2022, a Manifestação de Inconformidade apresentada no processo no
10882.722082/2019-31, já foi devidamente apreciada e considerada procedente,
visto que a contribuinte aderiu ao regime substitutivo da CPRB em 2017,
apresentando declaração por meio da qual confessa o tributo (DCTF), fls. 39 e 41.
Portanto, não houve a compensação indevida com a inclusão de informação falsa
em documento público e obrigatório, dotado de efeitos tributários (GFIP).
11.14. Com base nas razões expostas, não tendo havido a compensação indevida
e a inclusão de informação falsa em GFIP, deve ser cancelado o Auto de Infração
referente a “MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO COM FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO”, no montante de R$ 16.130.163,87, decorrente do processo
administrativo no 10882.722082/2019-31.
Conclusão
12. Diante das razões expostas, voto por julgar procedente a impugnação,
cancelando-se o crédito tributário apurado.
O órgão julgador de 1a instância recorreu de ofício, na medida que o crédito
desonerado do pagamento de tributo e encargos de multa, atualizado, foi superior a R$
2.500.000,00 , nos termos inciso I do § 3o do art. 366 do Decreto no 3.048, de 1999, na redação
dada pelo Decreto no 6.224, de 2007, bem como o art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 1997, e art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso de ofício é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, na
medida que o crédito desonerado na decisão recorrida é superior ao valor de R$ 15.000.000,00,
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.272 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.729974/2021-21
4
conforme estabelece a Portaria MF no 2 de 17/01/2023. Portanto conheço do recurso e passo à
análise da matéria.

Incialmente é importante destacar que a glosa dos valores compensados foi
realizada com base na falta ou atraso do recolhimento da CPRB no período de exercício da opção
pela substituição. Não foi contestado a CNAE do contribuinte e sua legitimidade para optar pela
contribuição substitutiva da contribuição patronal sobre a folha de pagamentos.
Existia o entendimento de que a confissão de dívida através da declaração da CPRB
na DCTF não seria suficiente para efeito de adesão à desoneração, prevista na Lei 12.844/2013. A
Solução de Consulta SCI Cosit no 14 corroborava a necessidade de pagamento da contribuição,
ignorando a simples declaração do valor devido na DCTF.
Tal entendimento nos parece equivocado, na medida que a declaração em DCTF
constitui confissão de dívida, ficando o contribuinte sujeito à inscrição em Dívida Ativa. A exigência
do efetivo pagamento poderia gerar situações nos quais a empresa seria compelida a pagar dois
tributos distintos, que são excludentes: Ou se paga a CPRB ou a contribuição sobre a folha, nunca
as duas simultaneamente.
Com o intuito de corrigir situações anacrônicas, fez bem a Secretaria da Receita
Federal em substituir a SCI Cosit no 14 pela Solução de Consulta SCI Cosit no 3 de 27/05/2022,
admitindo a declaração da CPRB devida em DCTF como meio de efetivar a opção:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).Ressalvados os casos expressamente estabelecidos
na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos. Fica reformada a Solução de
Consulta Interna Cosit no14, de 2018.
Verificamos nos autos (fls. 24/54) que o Recorrente anexou cópias dos
comprovantes de entrega das DCTFs no período, de forma a comprovar a regular adesão à
substituição da contribuição patronal sobre a folha. Portanto, com base no novo entendimento da
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.272 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.729974/2021-21
5
Receita Federal, as compensações realizadas na GFIP não foram irregulares, como tinha concluído
a autoridade fiscal.
Comprovada a regularidade da opção pelo regime substitutivo da CPRB, por meio
da confissão de dívida, não caberia aplicação da multa isolada, prevista no parágrafo 10o do artigo
89 da Lei n. o 8.212/91. Assim, não há reparos a fazer na decisão de 1a instância, que cancelou o
auto de infração, referente à referida penalidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 267
DF CARF MF
Original